Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FAP EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. ANTECEDENTES PENAIS E REINCIDÊNCIA INDEVIDOS. PENA READEQUADA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. CONCESSÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios, merecendo, portanto, credibilidade. 1.1. O conjunto probatório tem o condão de atestar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos prestados pelos policiais, os quais foram convergentes e harmônicos entre si, e para a prova pericial, atestando a natureza e quantidade da droga. Inviável, por conseguinte, a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

2. Afasta-se a reincidência e os antecedentes penais decorrentes de Folha de Antecedentes Penais de terceira pessoa. Pena readequada.

3. Preenchidos os requisitos, concede-se a causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em seu patamar máximo, dada a pequena quantidade de droga apreendida.

4. Reduzida a pena total para patamar inferior 4 (quatro) anos e em sendo o réu primário e de bons antecedentes, impõe-se a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, c, do Código Penal.

5. Observados os pressupostos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal, impõe-se substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções.

6. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.